Tribunal: TJMT
Processo: 0006109-40.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006109-40.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em Substituição Legal:
DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO,
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARLON DE SOUSA SILVA - CPF: 006.278.971-69 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU — PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE EM RELATÓRIOS TÉCNICOS E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO — INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO ATO ÍMPROBO — IMPROCEDÊNCIA.

A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.

Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marlon de Sousa Silva

contra a sentença (Id. 180117577) proferida em
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, visto que “
não é admissível concordar com uma condenação pautada tão somente nas informações contidas em acórdão do Tribunal de Contas do Estado, cujo teor avaliou somente aspectos formais da prestação de contas, tratando-se de prova unilateral de meras irregularidades formais ou mesmo da incompetência do apelante e sua equipe contábil, não submetida ao contraditório e à ampla defesa
”.

No mérito, assegura que, “
toda a lide está delimitada no desvio de recursos públicos, por meio de saque na boca do caixa de cheque no 855607, emitido pela Câmara Municipal de Torixoréu-MT, nominal ao INSS uma autarquia federal e sacado diretamente no Banco do Brasil, instituição financeira federal, o que evidencia patente equívoco dos órgãos de controle, Parquet e Judiciário
”, visto que “
cheque nominal ao Instituto Nacional de Seguridade Social só poderia ser depositado em conta diversa ou sacado, com a anuência exclusiva do beneficiário Instituto Nacional de Seguridade Social e mais, demandaria a participação de servidores do Banco do Brasil, fato que de plano demonstra a impossibilidade de malversação de recursos públicos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 180117593).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 182540657), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente a pretensão do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar Marlon de Sousa Silva às penalidades previstas no artigo 12, I, da Lei no 8.429/1992, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 9o, inc. XI, da Lei no 8.429/92.

Considerando que a conduta praticada pelo demandado é reprovável e grave, uma vez que incorporou ao seu patrimônio verbas públicas destinadas ao custeio da previdência social, que sofreu o respectivo desfalque em razão dos fatos demonstrados nos autos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, combinado com a finalidade pedagógica e punitiva da pena:

a) condeno o demandado à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, isto é, na perda da quantia de R$ 34.825,48 (trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), valor a ser devidamente atualizado;

b) condeno o demandado à perda da função pública exercida ao tempo do ato improbo, decisão que abarca o vínculo ocupado ao tempo do ilícito, bem como a qualquer outro vínculo público que exerça atualmente;

c) condeno o demandado ao pagamento de multa civil correspondente ao valor do acréscimo patrimonial, isto é, em R$ 34.825,48 (trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), valor a ser devidamente atualizado;

d) suspendo os direitos políticos do demandado pelo prazo de 04 (quatro) anos;

e) proíbo o demandado de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Condeno o demandado ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume. [...]. (Id. 180117577 – fls. 10/11).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa, com o argumento de que, “
não é admissível concordar com uma condenação pautada tão somente nas informações contidas em acórdão do Tribunal de Contas do Estado, cujo teor avaliou somente aspectos formais da prestação de contas, tratando-se de prova unilateral de meras irregularidades formais ou mesmo da incompetência do apelante e sua equipe contábil, não submetida ao contraditório e à ampla defesa
” (razões do recurso, Id. 180117581 – fls. 8).

O julgamento antecipado do mérito está assim fundamentado:

[...] Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento de julgamento antecipado do mérito merece acolhida. A par da ausência de requerimentos de provas, tem-se que as alegações fáticas apresentadas na inicial podem ser provadas por intermédio da robusta prova documental já existente nos autos, possibilitando uma análise ampla e profunda da matéria, com uma segura análise do mérito.

Deste modo, em face da inexistência de outras questões pendentes de análise, e tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do CPC), promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. [...]. (Id. 180117577 – fls. 2/3).

É certo que, não se poderia admitir o alegado cerceamento de defesa, porque não teria sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa em relação à prova documental anexada à inicial, visto que cabia ao apelante impugnar, na contestação, a prova produzida pelo apelado.

No entanto, o apelante não apresentou manifestação prévia nem contestação (Id. 180117550 – fls. 4 e Id. 180117573), nada obstante não se aplicar a ele os efeitos materiais da revelia, conforme artigo 17, § 19, I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021: “
Não se aplicam na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia
”.

Assim, não se constata o alegado cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado do mérito, porquanto, q
uando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, o juiz deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no LXXVIII, artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, ante a existência de farta prova documental e suficiente para a justa composição do litigio:

[...] A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1120220/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2018).

De resultado
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
.

A conduta ímproba imputada a
Marlon de Sousa Silva, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Torixoréu à época dos fatos (exercício de 2015),
decorreria do fato de ter, em tese, desviado dos cofres públicos a quantia de R$ 34.825,48: trinta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos, pertencente à Câmara de Vereadores, consoante alegado na inicial:

[...] Segundo apurado, durante inspeção realizada pela equipe de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso junto a Câmara Municipal de Torixoréu, objetivando a verificação in loco de diversas irregularidades perpetradas durante a gestão do ora requerido Marlon de Sousa Silva, fora identificado o desvio de dinheiro público no valor de R$ 34.825,48 (trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), o que se deu com o desconto do Cheque no 855607, o qual, no dia 28/12/2015, havia sido sacado na ‘boca do caixa’.

Diante da constatação levada a efeito pela equipe de auditoria do TCE, fora requisitada a microfilmagem do cheque junto à instituição financeira, e uma vez obtida a cópia da cártula, verificou-se no seu verso inscrição indicativa de que o saque teria se dado para o pagamento de guias do INSS. Todavia, ao verificar os processos de despesas do RGPS-INSS do exercício de 2015, os auditores constataram a inexistência de qualquer documentação que comprovasse o pagamento total ou fracionado de débitos da previdência social correspondente ao valor de R$ 34.825,48 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Isto posto, diante da ausência de comprovação da destinação pública dada ao Cheque no 855607, sacado presencialmente na ‘boca do caixa’ da agência do Banco do Brasil em Torixoréu, bem como diante da ausência de justificativa pelo gestor da Câmara Municipal e emitente do cheque, o requerido Marlon de Sousa Silva, restou identificado o desvio do valor sacado, acarretando enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública. [...]. (Id. 180119663 – fls. 2).

No entanto, o apelado não cuidou de trazer elementos que comprovassem que o apelante teria realizado o saque de dinheiro na “boca do caixa” e se apropriado dele.

De fato, a pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa está amparada tão somente na prova documental materializada no processo administrativo no 10.019-6/2016 instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual teria apurado a inexistência de comprovação de que,
o dinheiro sacado na agência bancária teria sido utilizado no pagamento de débitos da previdência social
(processo administrativo, Id. 180119663 – fls. 40/413; Id 180119671 – fls. 1/375; Id. 180119675 – fls. 1/189; Id. 180119683 – fls. 1/263; Id. 180119691 – fls. 149; e Id. 180119697 – fls. 1/90).

Entretanto,
a existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
de per si
, não afasta o ônus do apelado, ora autor, de provar o fato imputado ao apelante, ora réu, na ação de improbidade administrativa.

[...] A existência de relatórios técnicos e decisão administrativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não afasta o ônus do autor de provar o fato imputado ao réu na ação de improbidade administrativa.

Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0001902-50.2011.8.11.0024, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 13 de setembro de 2022).

Assim, à míngua de prova robusta do fato imputado ao apelante, incabível a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa fundada unicamente em prova documental materializada em relatórios técnicos, pareceres e decisões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

[...] Frise-se que
incumbe ao autor da ação de improbidade o ônus da prova sobre os fatos imputados ao suposto agente ímprobo
(REsp. 1.314.122/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.4.2014), sendo cediço que a análise oriunda da Corte de Contas tem
índole meramente formalista e procedimental
, jamais podendo se dedicar a espectros como má-fé, dolo, culpa grave, intuito maleficente de violar a probidade administrativa. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1094316/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maio Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2020).

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

[...]
O requerido era o responsável pela gestão de recursos e bens públicos, tendo o dever de prestar contas dos gastos despendidos ao longo de sua administração. No entanto, para que se possa atribuir a conduta ímproba em desfavor é necessário que haja provas da prática dos atos e no processo a relação de causalidade indicada é a falta de comprovação de despesa com pagamento de contribuição do INSS, tendo agido em desconformidade com a Lei de Orçamento no 4.320/64 (artigo 63, § 1o e § 2o).

Tal fato caracteriza-se ato atentatório à lei orçamentária, mas não configura improbidade administrativa por inexistência de conduta dolosa e pela impossibilidade de responsabilização objetiva, conforme preconiza a Lei no8.429/92 alterada pela Lei no 14.230/2021. [...]. (Id. 182540657 – fls. 2/3).

Por fim, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios,
à míngua de prova de que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tenha agido de má-fé ao propor a ação de improbidade administrativa, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários do advogado em favor do apelante, ora réu, nos termos do artigo 23-B, § 2o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, incluído pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024